Tribunal: TJES
Processo: 5001270-30.2020.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2022-08-24

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001270-30.2020.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: FERNANDO SERGIO TEIXEIRA BEZERRA ROCIO
RECORRIDO: ICAR ISAAC VALDETARO VEICULOS LTDA e outros
RELATOR(A
):FELIPE LEITAO GOMES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
VOTOS

DR. FELIPE LEITÃO GOMES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Concedo a gratuidade da justiça à parte recorrente, visto que preenchidos os requisitos legais.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS (1).
NARRA A PARTE AUTORA QUE COMPROU DA REQUERIDA EM 18.10.2019 UM VEÍCULO USADO DE MARCA
FIAT
, ANO: 2013 COR: PRETA. OCORRE QUE, NO DIA 17.10.2019 O AUTOR JÁ COM A INTENÇÃO DE ADQUIRIR O BEM, RETIROU O VEÍCULO PARA FAZER UM
“TESTE DRIVE”
E VERIFICAR JUNTO AO MECÂNICO SE HAVIA POSSÍVEIS DEFEITOS NO VEÍCULO. NO ENTANTO, CONFORME ORÇAMENTO DADO PELO MECÂNICO, O VEÍCULO APRESENTAVA VÁRIOS PROBLEMAS QUE PRECISAVAM DE REPAROS, E LEVADO TAIS VÍCIOS AO CONHECIMENTO DA EMPRESA RÉ, ESSA PROMETEU REALIZAR OS DEVIDOS CONSERTOS: SEGUNDO AINDA NARRA, COM A PROMESSA DE CONSERTO, O AUTOR FINALIZOU A COMPRA, DEPOIS DISSO A REQUERIDA CHEGOU A COLOCAR O CARRO NO MECÂNICO, PORÉM NADA RESOLVEU, SUSTENTANDO O AUTOR OS PREJUÍZOS DE ORDEM MORAL E MATERIAL. SENTINDO-SE LESADO, AJUÍZA A PRESENTE DEMANDA, PRETENDENDO O REFERIDO RESSARCIMENTO.
(2) ANTÍTESE.
PRELIMINARMENTE.
ILEGITIMIDADE PASSIVA;
NO MÉRITO, ADUZ A RÉ QUE OS SUPOSTOS DEFEITOS ENCONTRADOS INICIALMENTE TRATAVAM-SE DE PEQUENOS REPAROS QUE FORAM FEITOS PELO REQUERIDO, E APÓS 2 E 3 MESES DE USO CONTÍNUO DO VEÍCULO, MUITOS OUTROS VÍCIOS FORAM IDENTIFICADOS NO CARRO. ALEGA AINDA TRATAR-SE O CARRO DE UM VEÍCULO QUE POSSUI SETE ANOS DE USO, AO PASSO QUE REQUER ATENÇÃO EM SUAS PEÇAS DE DESGASTE NATURAL. AO FINAL, PUGNA PELA IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO.
PRELIMINAR ARGUIDA NÃO ANALISADA, EM RAZÃO DE POSTERIOR DECISÃO FAVORÁVEL AO RÉU.

(3) DISPOSITIVO DA SENTENÇA. [...] “
Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido autoral, ao tempo que JULGO O PROCESSO com resolução de mérito, na forma do art. 487, I do Código de Processo Civil. Defiro o pedido de assistência judiciária gratuita. Deixo de condenar no pagamento das despesas processuais por não estar configurada a hipótese do artigo 55 da Lei 9.099/95.
” [...].

(4) RECURSO AUTOR.
RELATA O RECORRENTE NÃO TER ASSUMIDO O RISCO DO NEGÓCIO DURANTE A AQUISIÇÃO DO VEÍCULO, VISTO QUE A RECORRIDA TOMOU CIÊNCIA DOS DEFEITOS EXISTENTES E SE COMPROMETEU A REALIZAR OS DEVIDOS REPAROS NO CARRO. EXPÕE ATRASOS EM RELAÇÃO À ENTREGA DO CONTRATO DE COMPRA E VENDA E TRANSFERÊNCIA DO VEÍCULO AO NOVO DONO. INÉRCIA DA REQUERIDA QUANTO AOS DEVIDOS REPAROS DOS QUAIS SE COMPROMETEU A EXECUTAR. PLEITEIA PELA REFORMA DA SENTENÇA, PARA QUE SEJAM JULGADOS PROCEDENTES OS PEDIDOS RECORRIDOS, PARA QUE SEJA A REQUERIDA CONDENADA AO PAGAMENTO DE R$ 3.250,00 (TRÊS MIL, DUZENTOS E CINQUENTA REAIS) À TÍTULO DE DANOS MATERIAIS, BEM COMO AO ARBITRAMENTO DA VERBA INDENIZATÓRIA A TÍTULO DE DANOS MORAIS, NO IMPORTE DE R$ 10.000,00 (DEZ MIL REAIS).
(5)

CONTRARRAZÕES.
AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ DO RECORRIDO QUANTO AO NEGÓCIO FIRMADO. VEÍCULO QUE POSSUI DEFEITOS NATURAIS DECORRENTES DO USO. PUGNA PELA IMPROCEDÊNCIA DO RECURSO INTERPOSTO, PARA QUE SEJA MANTIDA INCÓLUME A SENTENÇA PROFERIDA EM PRIMEIRO GRAU.
(6).
DIREITO DO CONSUMIDOR.
TRATA-SE DE LIDE, PELA QUAL RELATA O AUTOR, SOBRE VÍCIOS CONSTATADOS ANTES DA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR FORNECIDO PELO RÉU. COMPROVADO NOS AUTOS
(ID.:2668332)
O FINANCIAMENTO EFETIVADO PELO REQUERENTE PARA A AQUISIÇÃO DO VEÍCULO. O DEMANDANTE SUSTENTA QUE, ANTERIORMENTE À COMPRA DO CARRO, O MESMO LEVOU O AUTOMÓVEL À UMA OFICINA, SENDO CONSTATADOS, NA OPORTUNIDADE, VÍCIOS MECÂNICOS, ESTES REPASSADOS AO REQUERIDO PARA CIÊNCIA E PROVIDÊNCIAS. PORÉM, NOTO QUE NO CASO VERTENTE, EM ANÁLISE ÀS CONVERSAS ANEXADAS PELO AUTOR EM
ID.: 2668384
, MESMO ESTANDO O DEMANDANTE CIENTE DOS ALEGADOS VÍCIOS, ADQUIRIU O VEÍCULO, VINDO QUESTIONAR OS DEFEITOS APÓS ULTRAPASSADOS SEIS MESES DA AQUISIÇÃO. O REQUERENTE AINDA CONFIRMA NÃO PORTAR DA NOTA FISCAL E GARANTIA PARA A CONFIRMAÇÃO DO PEDIDO. DESTE MODO, TENHO QUE, NO CASO NARRADO, INEXISTEM PROVAS QUE LEVEM A CARACTERIZAR A PARTE RÉ COMO PRATICANTE DE MÁ-FÉ ANTE A VENDA DO VEÍCULO AO AUTOR, TAMPOUCO QUE O REQUERENTE TENHA ADQUIRIDO O BEM SEM CONHECIMENTO DOS VÍCIOS EXISTENTES, POSTO QUE ESTE JÁ POSSUÍA, NA DATA DA VENDA, QUASE SETE ANOS DE USO, O QUE FAZ PRESUMIR-SE A INEVITÁVEL EXISTÊNCIA DE DESGASTES NATURAIS PRESENTES NO AUTOMÓVEL E ALEGADOS PELO REQUERIDO. SENDO ASSIM, TENDO COMO BASE AS PROVAS APRESENTADAS, EM CONSONÂNCIA AO ENTENDIMENTO DO DOUTO JULGADOR DE ORIGEM, RESTOU INVIÁVEL IMPOR O DEVER DE INDENIZAR, UMA VEZ QUE AUSENTE O LASTRO PROBATÓRIO SUFICIENTE A CARACTERIZAR A CULPA DO DEMANDANTE, ORA RECORRENTE.
(8)
RECURSO AUTOR CONHECIDO E IMPROVIDO
.
SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95.
(9).

POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL, CUSTAS PROCESSUAIS DEVIDAS, ASSIM COMO OS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, SENDO ESTES FIXADOS NO IMPORTE DE 20% SOBRE O VALOR DA CAUSA. NO ENTANTO, RESTA SUSPENSA A EXIGIBILIDADE DA VERBA SUCUMBENCIAL (CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS) ANTE A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, EM FAVOR DA PARTE RECORRENTE.

É COMO VOTO.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.